Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO INOFICIOSA. NÃO CARACTERIZADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LEGÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. APURAÇÃO DO PATRIMÔNIO NA DATA DA DOAÇÃO. SENTENÇA ALTERADA.
1. Entende-se por doação inoficiosa, o ato de liberalidade que excede metade do patrimônio do doador, vindo a comprometer a legítima dos herdeiros necessários.
2. A doação inoficiosa deve ser conferida no momento da liberalidade, e não no momento da morte do doador ou abertura da sucessão.
3. Como regra de instrução, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
4. As provas dos autos são suficientes para comprovar que a doação não ultrapassou o valor da legítima, não havendo que se falar em nulidade do ato por eventual doação inoficiosa.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.